Tribunal: TJPA
Processo: 0810473-11.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810473-11.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ROSALINA LIMA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO FICSA S/A., BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por ROSALINA LIMA DE OLIVEIRA contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário, originados de sete contratos de empréstimo consignado supostamente fraudulentos, e indeferiu, ainda, o pedido de gratuidade da justiça. A agravante sustenta ser idosa, hipossuficiente, de baixa instrução, com renda comprometida, e que os descontos, iniciados em 2018, intensificaram-se recentemente, comprometendo sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça à agravante; (ii) estabelecer se é cabível a tutela provisória de urgência para suspender os descontos referentes aos contratos impugnados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça é cabível quando a parte demonstra não possuir recursos para arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento, sendo suficiente, em regra, a declaração de hipossuficiência, salvo prova em contrário.

A agravante comprova sua hipossuficiência por meio de declaração própria, documentos de renda e decisão anterior em processo conexo que já lhe havia concedido o benefício, não tendo os agravados demonstrado prova inequívoca em sentido contrário.

A tutela de urgência é cabível quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, conforme dispõe o art. 300 do CPC.

A probabilidade do direito da agravante decorre de sua alegação verossímil de fraude, amparada em documentos que comprovam os descontos e sua negação expressa de ter contratado tais empréstimos.

O perigo de dano advém do caráter alimentar do benefício previdenciário, cuja redução compromete a subsistência da agravante, idosa e vulnerável.

Nos termos da Súmula 479 do STJ e do art. 6º, VIII, do CDC, é objetiva a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes internas, cabendo-lhes comprovar a regularidade das contratações.

A jurisprudência é pacífica quanto à possibilidade de suspensão de descontos indevidos em benefícios previdenciários, quando evidenciada a verossimilhança da alegação de fraude e o risco de dano grave.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A gratuidade da justiça deve ser concedida ao idoso beneficiário do INSS que comprove hipossuficiência mediante declaração e documentos corroborativos, salvo prova em contrário. 2. É cabível a concessão de tutela provisória de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário quando presentes indícios de fraude em contratos de empréstimo consignado e risco à subsistência do segurado. 3. Compete à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação em casos de alegada fraude, nos termos do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 99, § 3º, e 300; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TJ-MG, AI 10000212250146001, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 30.11.2021; TJ-DF, AI 07086834720228070000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 02.06.2022; TJ-RS, AI 52223662220218217000, Rel. Des. Pedro Luiz Pozza, j. 24.02.2022.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROSALINA LIMA DE OLIVEIRA contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Anulatória de Empréstimos Consignados Fraudulentos c/c Indenização por Danos Morais (processo nº 0808607-69.2023.8.14.0301), em trâmite na 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspensão dos descontos em benefício previdenciário da agravante e indeferiu a concessão da justiça gratuita.

A agravante sustenta:
(i) ser pessoa idosa, hipossuficiente e de baixa instrução, com comprometimento de cerca de 30% de sua renda por sete empréstimos consignados que afirma não ter contratado;
(ii) que os descontos são realizados desde 2018, mas apenas após a intensificação dos descontos, com valores mais elevados, percebeu a suposta fraude;
(iii) que a decisão recorrida ignorou sua vulnerabilidade e a falta de meios para produzir, de imediato, prova mais robusta;
(iv) que anteriormente lhe fora deferida a justiça gratuita em recurso correlato;
(v) que os requisitos do art. 300 do CPC estão presentes, dada a urgência e o risco de dano alimentar.
Requer a concessão da justiça gratuita, a tutela antecipada recursal com suspensão dos descontos e o provimento final do recurso.

Os agravados, em contrarrazões, argumentam:
(i) regularidade dos contratos de empréstimo consignado, cuja autenticidade negam ter sido infirmada;
(ii) ausência de prova mínima da alegada fraude ou da inexistência dos contratos;
(iii) inaplicabilidade da tutela de urgência por falta de verossimilhança das alegações e inexistência de perigo de dano irreparável;
(iv) que a agravante não comprovou a insuficiência de recursos, impugnando, por conseguinte, o pedido de justiça gratuita, o que ensejaria o indeferimento do benefício e o não conhecimento do recurso por ausência de preparo.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer do Procurador Jorge de Mendonça Rocha, opinou pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso, considerando presente a verossimilhança das alegações, a hipossuficiência da agravante e o risco de dano grave e irreversível à sua subsistência, recomendando a concessão da tutela provisória para suspensão dos descontos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Inicialmente, quanto ao pedido de justiça gratuita, a agravante alega não possuir condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento, sendo pessoa idosa e beneficiária do INSS, com renda equivalente ao salário mínimo. Tais alegações encontram-se amparadas por declaração de hipossuficiência acostada aos autos, bem como por decisão anterior deste Tribunal, que lhe deferiu o benefício em processo conexo. A impugnação dos agravados carece de prova inequívoca de capacidade econômica da agravante. Assim, com fundamento no art. 99, § 3º, do CPC, defiro o pedido de gratuidade da justiça.

O
bservo que o recurso atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. Mérito

No mérito, discute-se a suspensão de descontos realizados diretamente na aposentadoria da agravante, oriundos de sete contratos de empréstimo consignado que ela afirma serem fraudulentos. A decisão de primeiro grau indeferiu a tutela provisória sob o fundamento de ausência de elementos que comprovassem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

a)

Da tutela de urgência

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC), a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A agravante aponta os seguintes contratos como não reconhecidos:

·

Banco Bradesco:

o

Contrato nº 319701848-8, firmado em 27/02/2018, valor R$ 181,88, com parcelas de R$ 5,08.

o

Contrato nº 334675810-9, firmado em 07/04/2020, valor R$ 400,00, com parcelas de R$ 9,71.

o

Contrato nº 017215341, firmado em 23/06/2021, valor R$ 1.073,58, com parcelas de R$ 26,00.

·

Banco Banrisul:

o

Contrato nº 00000000000008458965, firmado em 26/05/2020, valor R$ 7.702,79, com parcelas de R$ 229,45.

o

Contrato nº 00000000000009713585, firmado em 28/04/2021, valor R$ 1.155,12, com parcelas de R$ 28,00.

·

Banco C6 Consignado:

o

Contrato nº 010016965263, firmado em 01/04/2021, valor R$ 2.411,23, com parcelas de R$ 57,99.

·

Banco Daycoval:

o

Contrato nº 50-9060206/21, firmado em 23/04/2021, valor R$ 1.189,64, com parcelas de R$ 28,65.

A agravante trouxe aos autos:

·

Extrato bancário e histórico de créditos e descontos do INSS, comprovando a efetivação dos descontos desde 2018.

·

Declaração de que nunca contratou tais empréstimos, tendo apenas celebrado dois contratos anteriormente quitados com outras instituições (Banco Pan e Banco BMG).

A agravante não nega que os descontos existam, mas afirma desconhecer a origem contratual legítima deles.

Os valores dos contratos, isoladamente, podem parecer ínfimos (como o de R$ 5,08), mas em conjunto representam significativa redução da renda alimentar da agravante.

O lapso temporal entre a efetivação dos descontos e a propositura da ação é relevante, mas mitigável pela alegada baixa instrução e desconhecimento técnico, típicos da condição de vulnerabilidade da agravante.

Esses fatos laboram a seu favor na probabilidade do direito alegado.

Já o perigo de dano (periculum in mora) decorre do caráter alimentar dos benefícios previdenciários da agravante, idosa, que depende dessas quantias para sua subsistência e tratamento de saúde. O prosseguimento dos descontos pode comprometer seu bem-estar e sua dignidade, justificando a necessidade de medida cautelar para evitar prejuízos irreparáveis.

b) Da responsabilidade do banco e da inversão do ônus da prova

Nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplicável às relações bancárias conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) (Súmula 297), cabe ao banco o dever de zelar pela segurança das operações realizadas em sua plataforma.

A jurisprudência tem reconhecido a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes ocorridas em contas bancárias, salvo demonstração de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros:

Súmula 479 do STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Assim, cabe ao banco demonstrar a regularidade das contratações, em observância à inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, e não à agravante comprovar a inexistência da contratação.

A instrução processual se encarregará sobre tais questionamentos, devendo ser preventiva a medida liminar deferida.

c) Da jurisprudência aplicável

A jurisprudência dos Tribunais é pacífica quanto à
possibilidade de suspensão de descontos indevidos em benefícios previdenciários
quando há indícios de fraude:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA - CABIMENTO - MULTA DIÁRIA - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MANUTENÇÃO - PERIODICIDADE - DESCONTO INDEVIDO. Verificado o preenchimento dos requisitos do art. 300, caput, do CPC, que exigem a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, deve ser mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência para o fim de determinar a suspensão dos descontos referente à contratação objeto desta demanda, recaídos sobre os proventos de aposentadoria mensalmente percebidos pela parte autora, que nega a contratação de empréstimo consignado. As astreintes têm caráter coercitivo e devem ser arbitradas em valor proporcional e razoável para os fins a que se destina, qual seja, compelir a parte a cumprir determinação judicial. Não há que se falar em modificação do valor da multa arbitrada em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Considerando que os descontos indevidos são realizados mês a mês, mostra-se razoável que a multa seja computada a cada desconto indevido. (Vvp) -Não deve ocorrer modificação da periodicidade da astreinte arbitrada conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, visando assegurar o caráter coercitivo da medida que a lei lhe confere.

(TJ-MG - AI: 10000212250146001 MG, Relator.: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 30/11/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO ESTELIONATÁRIO - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS BANCÁRIOS - POSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS CONSTANTES NO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art . 300 c/c art. 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, o juiz pode deferir a tutela de urgência recursal, desde que presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Evidenciando-se a plausibilidade da alegação em relação fraude bancária em desfavor da consumidora, bem como demonstrado o perigo de dano decorrente do desconto em folha de pagamento, de incontroverso caráter alimentar, de parcelas de empréstimo bancário, torna-se necessária a suspensão dos descontos bancários, a fim de minorar o prejuízo da parte vulnerável e hipossuficiente. 3. Recurso provido.

(TJ-DF 07086834720228070000 1429116, Relator.: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 02/06/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DÉBITOS. Restando presentes os requisitos autorizadores para o deferimento de tutela de urgência, quais sejam, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é caso de concessão da tutela postulada. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

(TJ-RS - AI: 52223662220218217000 RS, Relator.: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 24/02/2022, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 16/03/2022)

3. Conclusão

Diante do exposto,
dou provimento ao agravo de instrumento
, reformando a decisão agravada, para conceder a tutela de urgência e determinar a suspensão imediata dos descontos indevidos nos benefícios previdenciários da agravante, conforme liminar anteriormente deferida, até a decisão final na ação originária.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 09/05/2025